Tribunal: STF
Processo: ARE 1478100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ISENÇÃO LEGAL. IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DIREITO AO RESSARCIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.



    - No que se refere à matéria alegada no agravo retido, não é possível reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. O magistrado, no uso de suas atribuições, deverá estabelecer a produção de provas que sejam importantes e necessárias ao deslinde da causa, é dizer, diante do caso concreto, deverá proceder à instrução probatória somente se ficar convencido da prestabilidade da prova.



    - A matéria debatida é eminentemente de direito, de modo que a perícia requerida não acrescentaria qualquer informação relevante ao deslinde da causa.



    - O ponto controvertido dos autos cinge-se ao direito de ressarcimento que a apelante alega possuir no que tange aos créditos de IPI oriundos do incentivo fiscal concedido pelo Decreto-Lei n. 1.335/74.



    - As cópias do processo administrativo juntadas aos autos dão conta de que os referidos pedidos de ressarcimento foram negados por duas razões: a apelante formulou pedidos de ressarcimento para incentivos idênticos, os quais não podem ser usufruídos cumulativamente nos termos do art. 5º da Lei n. 8.191/91 e porque a requerente já havia usufruído o benefício da lei n. 8.191/91.



    - O acervo probatório e as alegações da apelante não demonstram o desacerto das decisões administrativas. Isso porque a isenção prevista pelo art. 1º da lei 8.191/91 aplicou-se sobre o IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos novos, importados ou de fabricação nacional, bem como respectivos acessórios.



    - Por sua vez, a isenção prevista no art. 1º do DL 1.335/74 trata de estímulos fiscais que foram deferidos às vendas de máquinas e equipamentos nacionais realizadas no mercado interno, pelos fabricantes. Tal decreto foi revogado pelo decreto 2.433/88 e posteriormente pelo art. 7º da lei 8.191/91, justamente por conta da instituição do incentivo fiscal que a lei 8.191/91 estabeleceu.



    - Impende salientar, ainda, que mesmo que não houvesse a substituição legal supracitada, os benefícios pleiteados pela apelante são, realmente, idênticos, na medida em que isentavam os beneficiários do recolhimento de IPI no momento da venda de máquinas e equipamentos nacionais.



    - Assim, ao obter o ressarcimento dos créditos apurados nos termos da lei n. 8.191/91 a apelante obteve, por consequência, o ressarcimento dos créditos decorrentes do Decreto-Lei n. 1335/74.



    - Por fim, não procede o argumento de que as decisões da autoridade fiscal foram arbitrárias e desprovidas de qualquer disciplina legal, vez que amparadas na legislação vigente à época da apuração do crédito e do protocolo dos pedidos.



    - Nesse sentido, uma vez revogada a legislação anterior, o pleito administrativo somente poderia ser apreciado sob a ótica da norma válida para o período. Frise-se que, na hipótese, a revogação é plenamente cabível, porquanto o DL 1335/74 não instituiu benefício por prazo certo.



    - Agravo retido e apelação não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente